Tribunal: TJBA
Processo: 8002263-40.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002263-40.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO NONATO DE BRITO

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Remanso em face de sentença que julgou procedente o pedido de um servidor público para implantar sua promoção horizontal, com o pagamento das diferenças retroativas, com base na Lei Municipal nº 102/2002 (Plano de Carreira e Classificação de Cargos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho periódica impede a progressão funcional do servidor; (ii) a concessão da progressão horizontal cumulada com o adicional por tempo de serviço configura
bis in idem
; (iii) a ausência de prévia dotação orçamentária e o descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) constituem óbice ao reconhecimento do direito; e (iv) a sentença que defere o pleito possui natureza constitutiva, o que impediria a condenação a pagamentos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 102/2002 estabelece que a promoção horizontal ocorrerá a cada dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho. Contudo, a própria lei, em seu artigo 21, § 1º, prevê expressamente a consequência da inércia administrativa, determinando que o servidor será automaticamente promovido se a Administração deixar de realizar a avaliação. Portanto, o ente público não pode se beneficiar de sua própria omissão para negar um direito subjetivo do servidor.

4.
Não há que se falar em
bis in idem
entre a promoção horizontal e o adicional por tempo de serviço. Os fatos geradores são distintos: a promoção está vinculada ao mérito e ao desempenho do servidor (ainda que presumido pela omissão estatal), enquanto o adicional por tempo de serviço decorre exclusivamente do decurso do tempo no serviço público.

5.
As alegações de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal por ausência de dotação orçamentária não prosperam. Conforme o Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, as restrições da LRF não podem ser invocadas para impedir o cumprimento de direitos subjetivos de servidores previstos em lei. Ademais, a ausência de prévia dotação orçamentária não torna a lei inconstitucional, cabendo à Administração incluir tal despesa em seu planejamento. O Município apelante, ademais, não comprovou o alegado impacto financeiro.

6.
A sentença proferida possui natureza declaratória, e não constitutiva. Ela apenas reconheceu um direito já existente no patrimônio jurídico do servidor, que preencheu os requisitos temporais previstos em lei, sendo a falta da avaliação suprida pela própria norma municipal em razão da inércia da Administração. Desse modo, os efeitos financeiros retroativos são mera consequência do reconhecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 102/2002, arts. 19, 20 e 21.

Constituição Federal, art. 169.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6118, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021.

STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24/02/2022.

TJBA, Apelação 8001331-52.2022.8.05.0208, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 09/12/2024.

TJBA, Apelação 8000814-47.2022.8.05.0208, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 09/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002263-40.2022.8.05.0208,
em que é apelante MUNICÍPIO DE REMANSO e apelado LUCIANO NONATO DE BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em negar
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça